Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelações Cíveis. Contrato de compra e venda. Cheques. Inadimplemento parcial. Cobrança a maior indevida. Prova de pagamento. Art. 940 do CC. Repetição do indébito. Limites do pedido reconvencional. Devolução simples. Má-fé do credor. Sentença mantida. Recursos não providos.
I. Caso em exame
1. Ação de cobrança cujo pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, assim como o pedido reconvencional, restando reconhecido o pagamento parcial da dívida decorrente de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial celebrado entre as partes. Recorre o autor pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecida a inadimplência da parte ré nos termos defendidos na inicial, ao passo em que o recurso da parte ré visa à condenação do autor à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a extensão do inadimplemento da parte ré, posto que reconhecido o pagamento parcial da dívida relativa ao contrato de compra e venda pactuado entre os litigantes, bem como a forma de eventual devolução de valores pelo autor em razão de suposta cobrança a maior indevida.
III. Razões de decidir
3. Tendo a parte ré comprovado o adimplemento de maior quantidade de parcelas do contrato que aquelas inicialmente reconhecidas pelo autor, mediante o pagamento de mais dez cheques, impõe-se, na espécie, o reconhecimento do pagamento parcial da dívida cobrada na presente demanda e, por conseguinte, da cobrança a maior feita indevidamente pelo credor, a atrair a normatividade do art. 940 do Código Civil.
4. Embora não tenha havido o resgate das cártulas de cheque adimplidas pelo devedor, as circunstâncias do caso em exame, notadamente os comprovantes de transferências bancárias em favor do autor, nos valores acordados no contrato celebrado entre as partes, permitem aferir a quitação parcial da dívida conforme a versão dos requeridos, o que encontra amparo no parágrafo único do art. 320 do Código Civil.
5. Nos termos do art. 940 do Código Civil, “aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
6. Muito embora a parte requerida pleiteie, nesta sede recursal, a repetição do indébito em dobro, com base no fato de que o autor cobrou, em nítida má-fé, dívida já paga parcialmente sem ressalvar as quantias recebidas, verifica-se que o pedido feito em reconvenção foi fundamentado na segunda parte do art. 940 do Código Civil, visando à condenação do demandante ao pagamento do valor equivalente ao que fora ilicitamente cobrado a maior, tratando-se, portanto, de devolução do indébito na forma simples. Com base nisso e considerando que a demanda versa sobre direito patrimonial disponível, andou bem o Juízo sentenciante ao julgar a lide conforme seus limites objetivos, sob pena, inclusive, de cercear o direito da parte adversa ao contraditório.
7. Para fins de aplicação do art. 940 do Código Civil, o pagamento do equivalente ao valor cobrado a maior de forma indevida requer a demonstração de dois requisitos firmados pela jurisprudência, quais sejam, a existência de cobrança judicial e a comprovação da má-fé do demandante, que restou demonstrada no caso em tela.
IV. Dispositivo
8. Recursos conhecidos e não providos.
----------------
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 320, parágrafo único, e 940.